Tribunal: TJSP
Processo: 0022101-40.2014.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão e contradição – Inexistência – Pretendida rediscussão da matéria tratada nos autos – Impossibilidade nesta via – Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000132769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0022101-40.2014.8.26.0196/50000, da Comarca de Pedregulho, em que é
embargante ROSSINI MOURA, é embargado COMPANHIA ENERGÉTICA
JAGUARA S/A.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA
SCHMIDT.
São Paulo, 21 de fevereiro de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Embargos de Declaração Cível no 0022101-40.2014.8.26.0196/50000 -Voto no 18350
Voto no 18350
Embargos de Declaração no 0022101-40.2014.8.26.0196/50000 -
Comarca de Pedregulho
Embargante: Rossini Moura
Embargado: Companhia Energética Jaguará S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegada omissão e
contradição
Inexistência
Pretendida rediscussão da
matéria tratada nos autos Impossibilidade nesta via
Recurso rejeitado.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração, nos quais o
embargante suscita a existência de omissão, obscuridade e contradição.
É o relatório.
Recebo
os
embargos
de
declaração,
porque
tempestivos, negando-lhes provimento, contudo, pois não há omissão, contradição
ou obscuridade no julgamento da apelação.
Em verdade, o v. acórdão apreciou todas as questões
submetidas a julgamento, fazendo-o de maneira não só completa, mas também
coerente, pelo que as considerações desenvolvidas no arrazoado são pura expressão
do inconformismo do embargante, descontente que se mostra com a solução da
causa naquilo que lhe foi desfavorável.
Oportuno dizer que os embargos de declaração
somente se justificam à vista de contradição interna, que é diferente da situação em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
Embargos de Declaração Cível no 0022101-40.2014.8.26.0196/50000 -Voto no 18350
que o julgado esteja em dissonância com entendimento da parte, da doutrina ou
mesmo de outros Tribunais (Nery & Nery, CPC e legislação extravagante, 16a ed.,
SP, RT, 2016, p. 2282).
Nesse contexto, dizer que a embargada se mantém inerte em
relação a outros possuidores de imóveis à beira da represa o que não se sabe é
alargar os limites da controvérsia judicial. Parte, no processo objeto da apelação, é o
embargante, não os demais possuidores ou a Municipalidade de Rifaina. Ademais,
ocorre lembrar que dois erros não perfazem um acerto.
Quanto a argumentar com a existência de contradição entre o
julgamento de procedência e o fato de o v. acórdão ter reconhecido que a matrícula
identificada no instrumento particular de promessa de compra e venda apresentado
pela parte não corresponde à área objeto do pedido de reintegração de posse, é certo
que se trata de mera dúvida subjetiva do embargante acerca dos claros termos do
acórdão, colhendo transcrever, a propósito, a seguinte passagem:
“Aliás, o requerido mais não fez senão juntar o instrumento
particular de contrato de promessa de compra e venda, a fls.
162 a 166, sequer comprovando o registro do título
aquisitivo na matrícula do imóvel.
Veja-se que o referido instrumento particular diz respeito,
supostamente, a imóvel objeto da Matrícula no 5.574, ao
passo que a área desapropriada pela CEMIG (da qual a
Jaguara é sucessora e na qual a Concessionária pretende se
ver reintegrada) encontra-se matriculado sob o no 2.152.
Em outras palavras, não há prova de que o título
apresentado pelo requerido (que não tem força translativa,
haja vista que não foi registrado) corresponda, quer na
materialidade do solo quer do ponto de vista registrário,
àquele cuja posse a autora reclama, perfeitamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
Embargos de Declaração Cível no 0022101-40.2014.8.26.0196/50000 -Voto no 18350
identificado pela perícia.”
Ora, de um lado, a área objeto da reintegração de posse
foi perfeitamente identificada na perícia como sendo aquela pertencente à autora, de
outro, o particular apresentou instrumento particular de promessa de compra e venda
cuja matrícula corresponde à área descrita na inicial. Destarte, diferentemente do que
sustenta o peticionário, a divergência entre as matrículas conspira contra a
pretensão, exercida pelo Embargante, de demonstrar o domínio relativo à área objeto
da inicial, inexistindo dúvida, nesta medida, quanto ao domínio da autora.
No que concerne à prova do imóvel por parte da
autora, colhe o disposto no penúltimo parágrafo da quarta lauda do v. acórdão, ao
que se soma o reconhecimento, por parte do perito, de que as construções
“encontram-se dentro da cota de desapropriação da área desapropriada”, tal como se
afirmou no segundo parágrafo da fundamentação do voto condutor.
Quanto às considerações relativas ao mundo náutico,
diga-se que a conclusão de que “embarcações são sustentadas pela própria água da
represa”, embora inafastável, não altera a fundamentação do v. acórdão, porquanto
em nenhum momento se tratou de discutir expropriação das embarcações
pertencentes à parte. Quanto a saber onde poderiam ser “amarradas” cumpre lembrar
que o próprio Embargante adverte acerca da necessidade de afastar “discussões de
natureza inócua, e portanto, vazia”. E se ao v. acórdão fosse dado sugerir alguma
solução, talvez lhe ocorresse indicar uma âncora.
Vê-se, assim, que as considerações desenvolvidas no
longo arrazoado do embargante revelam inconformismo com os termos do julgado,
cuja alteração somente poderá ser obtida por meio de recurso adequado.
Não há de se falar em omissão, contradição ou
obscuridade apenas porque a decisão frustrou a expectativa da parte quanto ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
Embargos de Declaração Cível no 0022101-40.2014.8.26.0196/50000 -Voto no 18350
direito que pretende ver reconhecido.
Nestes termos, rejeito os embargos de declaração.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator